Tribunal: STF
Processo: ADI 1231
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
CONTRADITORIO   -   PODER  DE   POLICIA   PROCESSUAL  - IMPRESSÕES
INJURIOSAS - RISCADURA -  ARTIGO 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  A
providencia  prevista no  artigo 15  do Código  de Processo Civil
prescinde   do  contraditorio,   ainda  que   ocorra  mediante
provocação de uma das partes.
PROCESSO   - EXPRESSÕES  INJURIOSAS -  SENTIDO. Partes,
representantes   processuais,   membros  do   Ministério   Público  e
magistrados  devem-se  respeito  mutuo.  A  referencia  a  expressões
injuriosas  contida  no  artigo  15   do  Código  de  Processo  Civil
compreende o uso de todo e qualquer vocabulo que discrepe dos padroes
costumeiros, atingindo as raias da ofensa.
PARLAMENTAR  -  INVIOLABILIDADE -  INFORMAÇÕES  EM AÇÃO DIRETA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE. A imunidade material de que cuida o artigo  53
da Constituição Federal não alcanca informações prestadas, em  ação
direta de  inconstitucionalidade, por parlamentar, cabendo a
aplicação do disposto no artigo 15 do Código de Processo Civil.